Tribunal: STF
Processo: ARE 1185626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 2, p. 117): 
    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL Nº 9.494, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997, COM ALTERAÇÕES FEITAS PELA LEI FEDERAL Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 
    1. O constituinte garantiu, aos servidores públicos, o direito à revisão geral de sua remuneração, com objetivo de assegurar o seu poder aquisitivo, mediante a recomposição anual das perdas inflacionárias, de conformidade com o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.
    2. Na espécie, o parcelamento imposto ao reajuste anual da remuneração dos servidores públicos maculou a sua finalidade, na medida em que não recompôs a perda salarial assegurada pela Carta da República, uma vez que não corrigiu o valor nominal da moeda no instante do pagamento, pelo contrário, o lançou ao futuro.
    3. É pacífico o entendimento no colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial aqueles relacionados às despesas com pessoal no âmbito do serviço público, não podem ser opostos pela Administração para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores.
    4. Nos termos do voto do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 870747/SE, o art. 1º-F, da Lei federal nº 9.494/1997, na parte que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora incidentes na fase de conhecimento, continua em pleno vigor, diante da ausência de solução definitiva para a controvérsia.
    5. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 145). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X; e 169, § 1º, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 160-161):
    “Há na espécie uma certa margem de discricionariedade conferida aos entes públicos no que diz respeito ao índice a ser adotado e a forma de implementação da revisão geral anual. 
    A rigor, a norma constitucional em comento apenas garante a preservação do poder aquisitivo dos subsídios/salários dos servidores públicos, o que se verificou na espécie. 
    Definitivamente, o Estado de Goiás não pode ser punido por ter concedido revisão geral anual sistematicamente aos seus servidores nos anos de 2011 a 2014, enquanto outros Estados-membros que quedaram-se inertes quanto ao tema não foram compelidos a pagar qualquer centavo.”
    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 181-182). 
    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 315 (RE 592.317-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 4).
    Recebidos os autos na origem, a Turma Julgadora do TJ/GO considerou que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, motivo pelo qual não houve retratação. A ementa restou assim ementada (eDOC 7, p. 38):
    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA EVENTUAL RETRATAÇÃO. CONTRARIEDADE COM A TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 592.317, AFETADO COM REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO. 
    1. Interposto recurso extraordinário, após a intimação do recorrido, os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Inteligência do artigo 1.030, caput e inciso II, do Código de Processo Civil.
    2. Não havendo divergência entre o precedente paradigma oriundo do excelso Supremo Tribunal e o acórdão recorrido, não há que se falar em retratação.
    3. RETRATAÇÃO NÃO EFETUADA.”
    Após, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 7, p. 47-48). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, p. 110-114): 
    “Na espécie, a controvérsia gravita na ausência de recomposição das diferenças retroativas geradas em decorrência do pagamento de prestações em datas futuras, mormente porque as datas bases de 2011, 2013 e 2014 foram parceladas, sem os devidos reflexos decorrentes da implementação. 
    Vejamos, na parte que interessa, os comandos normativos que concederam a criticadas revisões gerais anuais da remuneração dos substituídos da autora/apelada, ad litteris et verbis: 
    Lei estadual nº 17.597, de 26 de abril de 2012. 
    (…)
    Lei estadual nº 18.172, de 25 de setembro de 2013. 
    (…)
    Lei estadual nº 18.417, de 03 de abril de 2014. 
    (…)
    No ponto, vale registrar, ainda, que no território goiano vige a Lei estadual nº 14.698, de 19 de janeiro de 2004, que prevê a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, estabelecendo os requisitos (artigo 2º) e a fixação do índice por norma específica (artigo 3º), como no caso em estudo. 
    Diante desse cenário, exsurge a ilação de que fato houve o atendimento do imperativo constitucional de recomposição anual das perdas inflacionárias, inexistindo, inclusive, óbice ao parcelamento. 
    Contudo, o escalonamento da reposição acabou por comprometer a finalidade da data base, na medida em que não houve retroatividade dos índices aplicados ao exercício de referência, mas tão somente a partir da data de implementação de cada parcela, depreciando o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores. 
    Ora, é gritante o prejuízo do pessoal, em especial nos exercícios de 2011 e 2013, onde as prestações foram anuais, ao passo que em 2014 foi semestral, não havendo, assim, correção nominal da remuneração. 
    (…)
    Neste contexto, o parcelamento imposto ao reajuste anual da remuneração dos servidores públicos maculou a sua finalidade, na medida em que não recompôs a perda salarial assegurada pela Carta da República, uma vez que não corrigiu o valor nominal da moeda no instante do pagamento, pelo contrário, o lançou ao futuro. 
    Noutra quadra, enfatizo que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não pode ser utilizada como empecilho à revisão do vencimento do servidor público, haja vista que a própria Carta Magna de 1988 prevê revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 
    Não se trata, portanto, de ganho real ou acréscimo efetivo da remuneração, mas apenas manutenção do poder de compra (valor monetário) da moeda.” 
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Estaduais 14.698/2004; 17.597/2012; 18.172/2013; e 18.417/2014). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.   OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma  infraconstitucional  (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a  revisão geral  da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ITATIBA. ABONO CONCEDIDO POR LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA DE REVISÃO GERAL  ANUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.062.629-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente